Tribunal: TJSP
Processo: 0003408-86.2021.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO - Retificação do cálculo de pena - Progressão de regime após cumprimento de 40% da pena - Impossibilidade - Apenado reincidente - Basta que o agente seja reincidente para que o lapso temporal para a progressão de regime no tocante ao crime hediondo ou equiparado a hediondo seja de 60% da pena - Decisão reformada - Recurso ministerial provido.